Tribunal: TJDFT
Processo: 0729297-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729297-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: IEDA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença n.o 0709287-83.2019.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). As matérias devolvidas a esta Segunda Turma Cível consistem: (i) na presença (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) na (in)ocorrência de excesso de execução, sob a fundamentação de violação à coisa julgada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 238015483, oportunidade em que alegou excesso de execução e pleiteou a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que a sentença fixou a indenização por danos morais em R$5.000,00, atualizada pelo INPC a partir da data de arbitramento (18/11/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ilícito, ou seja, da data da negativa do plano de saúde (28/08/2023). Contudo, alega que a exequente, equivocadamente, computou os juros de mora a partir do dia 28/08/2019, ou seja, em data diversa à fixada na sentença. Entende que o valor devido é de R$6.280,07 (seis mil, duzentos e oitenta reais e sete centavos) e apresentou a respectiva planilha de débito. A exequente, no ID 238046661, refutou as alegações da executada, sustentando a ocorrência de erro material da sentença em relação ao ano da prática do ilícito, sendo a data correta 28/08/2019, conforme ID 44131454. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início, ressalto que o valor depositado nos autos é insuficiente para garantir o juízo (ID. 238015491). Assim, considerando que não foram preenchidos os requisitos do artigo 525, §6o, do CPC (garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes), INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Em análise aos termos da sentença de ID. 178383195, verifico que, de fato, há erro material, uma vez que estipula que o valor do dano moral será atualizado pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ilícito, ou seja, da data da negativa do plano de saúde (28/08/2023 - ID. 44131454). Contudo, em análise ao próprio documento indicado no dispositivo da sentença - ID. 44131454, a negativa do plano de saúde ocorreu em 28/08/2019. Assim, resta clara a ocorrência de erro material no tocante ao ano da negativa do plano de saúde mencionado na sentença. Observe-se: Diante da ocorrência de erro material na sentença, o artigo 494 inciso I do CPC menciona a possibilidade de correção pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 238015483 e reconheço 28/08/2019 como data correta da negativa do plano de saúde e, consequentemente, data inicial para incidência dos juros de mora. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado no ID. 238015491 - R$6.280,00 - em favor da parte exequente; observe-se que o(a)(s) patrono(a)(s) da parte exequente indicado(a)(s) na procuração possui(em) poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 44131441. Considerando os dados bancários indicados no ID. 238046661, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha do débito remanescente incluídas as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Após a apresentação dos cálculos, retornem os autos para início dos atos expropriatórios. Cumpra-se. Com relação à assistência judiciária gratuita, a parte agravante sustenta que: (a) “a Operadora não tem fins lucrativos, sendo constituída na forma de uma associação civil, ou seja, ao contrário das empresas de mercado, seu objetivo não é o lucro”; (b) “a jurisprudência entende como admissível a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos, destinadas a finalidades sociais e filantrópicas, que se dedicam a prestação de serviços fundamentais à sociedade, especialmente aqueles voltados à saúde pública”; (c) “os seus ativos e passivos são equivalentes, isto é, a Postal Saúde não possui receita ou lucro hábil para arcar com mais despesas e custas de processos judiciais”; (d) “todos os recursos financeiros das autogestões são destinados a cobrir os gastos assistenciais dos beneficiários, restando apenas o essencial para o custeio das despesas operacionais”; (e) “preenche os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, que são: estar passando por graves prejuízos financeiros, não possuir finalidade lucrativa, prestar serviço de caráter público, e ter sido constituída exclusivamente para administrar planos assistenciais voltados à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua Mantenedora (ECT, que possui isenção de custas processuais reconhecida pelo STF), a qual arca, com recursos públicos, isento de custas (Decreto-lei 509/69), com os custos da assistência à saúde dos empregados dos Correios, assim como com os custos operacionais e administrativos desta Entidade”. E, com relação ao alegado excesso de execução, o agravante alega que: “a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade ao reconhecer, de ofício, a existência de suposto erro material na sentença transitada em julgado, com o objetivo de alterar o marco inicial de incidência dos juros de mora, de 28/08/2023 para 28/08/2019. Referida decisão, além de subverter o comando originário da condenação, atenta contra os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da legalidade processual, uma vez que modifica elemento essencial do título judicial de forma indevida, sem provocação da parte e fora das hipóteses legais que autorizam qualquer revisão da sentença”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária e para que seja reformada a decisão, “de forma que não seja mais a Agravante compelida a arcar com valores indevidos de atualização de juros por alteração de ofício de sentença transitada em julgado”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Em sede recursal esta Relatoria teria indeferido o pedido liminar de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista que o agravante não teria comprovado satisfatoriamente sua situação de hipossuficiência (id 74187359). Ato contínuo, a parte agravante recolheu o preparo recursal (id 74273537). É o breve relato. Passa-se à análise do alegado "excesso de execução" (segundo tópico recursal), sob a fundamentação de violação à coisa julgada. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, em que o e. Juízo de origem, ao constatar erro material da sentença com relação ao ano da prática do ato ilícito, teria reconhecido “28.08.2019 como data correta da negativa do plano de saúde e, consequentemente, data inicial para incidência dos juros de mora”. O comando judicial originário, mantido em sede recursal por esta Segunda Turma Cível (acórdão n.o 1845762, rel. Des. Hector Valverde Santanna) teria sido prolatado nos seguintes termos (id 178383195): [...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) CONDENAR a parte requerida para que autorize e custeie a realização do exame ONCOTYPE DX, conforme solicitação do médico da requerente contida no ID. 44131452, p. 9, confirmando a tutela anteriormente concedida (ID. 46221453); 2)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),a título de danos morais; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da presente data (arbitramento - Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ilícito, ou seja, da data da negativa do plano de saúde (28/08/2023 – ID. 44131454). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da requerente, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição, remetendo os autos ao arquivo. Pois bem. O instituto da preclusão consta no Código de Processo Civil, em suas variantes temporal (art. 223), lógica (art. 1.000) e consumativa (art. 507, às partes, e art. 505, ao julgador). Conforme conceituação clássica de Chiovenda, a preclusão seria a: [...] a perda ou extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo simples fato de terem sido atingidos os limites previstos na lei para seu exercício”. Essa perda, extinção ou consumação seria “sofrida pelo fato: a) ou de não haver observado a ordem assinalada pela lei ao seu exercício, como os prazos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das exceções; b) ou de haver exercido uma atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou o cometimento de um ato incompatível com a intenção de impugnar uma sentença; c) ou de haver já exercido validamente a faculdade uma vez (consumação propriamente dita)1. Ela está ligada à certeza e à segurança jurídica a fim de garantir a celeridade e a ordem dos atos processuais, bem como evitar retrocessos na marcha processual. Inquestionável que a fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e da coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 508 e 509, § 4o). No entanto, os efeitos da preclusão podem ser relativizados (flexibilizados) com relação às inexatidões materiais ou aos erros de cálculo, circunstância que possibilitaria a alteração da sentença, inclusive de ofício (Código de Processo Civil, art. 494, inc. I). No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.809.061/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.794.087/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, a despeito de a data da negativa do plano de saúde ter sido consignada em sentença como “28.08.2023”, constata-se que próprio documento indicado na sua parte dispositiva (id 44131454) informa que a negativa teria ocorrido em 28.8.2019, o que evidencia a ocorrência de erro material com relação à data do ato ilícito. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado (excesso de execução), notadamente porque a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque a correção do erro material visa o efetivo cumprimento do comando judicial, o que evitaria a situação de enriquecimento sem causa da parte devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.837.340/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. INTERPRETAÇÃO. LÓGICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As formas que estruturam o processo são instrumentos a serem utilizados para alcançar a tutela jurisdicional de mérito justa e efetiva. Além disso, o Código de Processo Civil, assim como o Código Civil, pauta-se pelos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual (CPC, arts. 5o e 6o). 2. Ainda que a expressão “honorários advocatícios” não esteja grafada no dispositivo da sentença que tratou dos ônus de sucumbência, diante de uma interpretação lógica, firmada na boa-fé objetiva e lealdade processual, mostra-se claro que autor/agravado foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Quando no dispositivo da sentença há de forma expressa e precisa a determinação da sucumbência recíproca das partes, a previsão de sua não equivalência e a distribuição do percentual devido para cada parte, a ausência apenas da expressão “honorários advocatícios” no seu dispositivo não afasta a obrigação do seu pagamento. 4. A apreciação da matéria não caracteriza ofensa à coisa julgada, pois a correção de inexatidão material na sentença pode ser realizada de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição, mesmo que transitada em julgado (CPC, art. 494, I). Precedente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926419, 0734273-55.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. Paolo Capitanio. 1a Edição. Campinas-SP: Bookseller, vol. III, 1998, p. 184. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator